Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-25.2018.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-25.2018.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO MARCOS BORGES

Advogado(s)
:
KLEIBE MARQUES DA SILVA, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA

APELADO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

Advogado(s)
:
SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, MARCOS HOKUMURA REIS, GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI, ARTHUR FERRARI ARSUFFI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PURGAÇÃO DA MORA. FRUSTRAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE LANCES EM AMBOS OS LEILÕES. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELA CREDORA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL AFASTADA. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADES CONTRATUAIS NÃO CONFIGURADAS. VALIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por credora fiduciária, determinando a desocupação do imóvel rural “Fazenda Passagem Funda”, objeto de garantia fiduciária vinculada a Cédula de Produto Rural (CPR). O devedor/apelante alegou nulidade do procedimento de execução da garantia, questionando a intimação para purgação da mora, a regularidade das notificações dos leilões, o valor da adjudicação (por suposto preço vil) e a legalidade da reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) apurar a validade da intimação para purgação da mora; (ii) verificar a regularidade da comunicação dos leilões extrajudiciais; (iii) examinar a legitimidade da adjudicação do imóvel por ausência de lances; (iv) avaliar a alegação de adjudicação por preço vil; (v) considerar eventual abusividade contratual como causa de nulidade; (vi) definir a legalidade da reintegração de posse após adjudicação válida do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação para purgação da mora atendeu ao art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997, sendo inicialmente tentada no endereço contratual e, diante da frustração, realizada por edital em jornal de grande circulação.

4.
A comunicação da realização dos leilões foi válida, enviada por telegrama e e-mail ao endereço contratual, conforme previsão do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

5.
Com a ausência de lances em ambos os leilões, a adjudicação do imóvel à credora fiduciária mostrou-se legítima, conforme art. 27, §5º, da Lei nº 9.514/1997.

6.
A alegação de preço vil não se sustenta, uma vez que a adjudicação se deu pelo valor mínimo contratualmente previsto atualizado, sendo este superior à dívida garantida, inexistindo ofensa ao princípio da razoabilidade ou à jurisprudência dominante sobre o tema.

7.
Eventual discussão sobre encargos contratuais e abusividade encontra-se judicializada em ação revisional autônoma, sem reflexo imediato sobre a validade da execução e da posse adjudicada.

8.
Regularmente consolidada a propriedade fiduciária e adjudicado o imóvel, é legítima a reintegração de posse em favor da credora, com base na Lei nº 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000277-25.2018.8.05.0068
, em que é Apelante
PAULO MARCOS BORGES
e Apelado
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente